Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART.373,I DOCPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Relatou a autora que, em 10/07/2020, teve os serviços de seu celular suspensos pelo prazo de 30 dias, sem qualquer notificação prévia pela empresa ré, mesmo estando com todas as faturas adimplidas. Narrou ter entrado em contato por meio do SAC da demandada, porém não obteve êxito em resolver o problema. Requereu a condenação da ré à reparação por danos morais.
Cuida-se de recurso (ID 23420014) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de prova do bloqueio do serviço de telefonia.
Nas razões recursais, alega ter apresentado provas retiradas do aplicativo da operadora ré (cópia de telas) que comprovam a falha na prestação do serviço. Ressalta que no mês subsequente a empresa ré/recorrida isentou a cobrança dos serviços não prestados por falha do sistema, confirmado pelo setor técnico, conforme protocolos anexados aos autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
No caso, verifica-se que as fotos do aplicativo do celular juntadas aos autos demonstram tão somente a reclamação da autora e a resposta da empresa ré no sentido de que “foi aberto um chamado para a área técnica” (ID 23419872).
Na fatura do mês subsequente (ID 23419907), por sua vez, não há descrição de qualquer isenção concedida em decorrência de serviço não prestado por falha do sistema da empresa ré/recorrida.
Desse modo, conclui-se que a autora/recorrente não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar a suspensão dos serviços para o seu celular (art. 373, I, CPC), inexistindo, portanto, o dever da operadora ré/recorrida de indenizá-la.
Escorreita a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.